Tribunal: STJ
Processo: 0041406-28.2016.8.19.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994713 - RJ(2025/0267005-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLUBANDE
ADVOGADO
: LEANDRO DUQUE ESTRADA DE SOUZA - RJ107079
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DO

DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
VÍCIOS
ART.
1.022

CPC/2015.
CONSTRUTIVOS. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. Não ocorre ofensa ao artigo 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido
adota fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É
indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição
no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da
parte.

3. A modificação das conclusões do Tribunal de origem quando à
inocorrência de nulidade na perícia e quanto às conclusões do laudo pericial,
que atestou a existência de defeitos construtivos no edifício, demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54040979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e4179b19-2ba3-4c7d-b661-4b373d944d1a

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e4179b19-2ba3-4c7d-b661-4b373d944d1a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994713 - RJ (2025/0267005-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLUBANDE
ADVOGADO
: LEANDRO DUQUE ESTRADA DE SOUZA - RJ107079
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LAUDO PERICIAL
HOMOLOGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. Não ocorre ofensa ao artigo 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido adota
fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido
conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado
apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

3. A modificação das conclusões do Tribunal de origem quando à inocorrência
de nulidade na perícia e quanto às conclusões do laudo pericial, que atestou a
existência de defeitos construtivos no edifício, demandaria o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por
agravo interno
CONSTRUTORA TENDA S.A.
contra decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ (e-STJ, fls. 2682-2683), que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que impugnou, de forma
clara e pormenorizada, todos os fundamentos da referida decisão, eis que demonstrou que o
Documento eletrônico VDA53521811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:43:03
Código de Controle do Documento: 89090468-4930-4389-ae50-6b8ed4d3b693

acórdão recorrido incorreu em omissões relevantes, não sanadas com a oposição de embargos de
declaração, bem como que o exame da controvérsia não demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 2698).
É o relatório.
VOTO
O recurso em análise merece prosperar, uma vez que o agravo em recurso especial (e-
STJ, fls. 2659-2663) impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo
nobre, exarada na il. instância
.
a quo
Assim sendo, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão agravada.
Ato contínuo, passo ao novo exame do feito.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONSTRUTORA TENDA S.A.
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro, assim ementado (e-STJ, fls. 2537-2547):
“Apelação Cível. Empreitada. Obrigação de fazer. Defeitos construtivos em
edifício. Sentença de procedência parcial. Recurso da Construtora Ré. Prova
pericial de engenharia apontando falhas no dimensionamento do telhado, da
calha de escoamento de águas pluviais, rede de incêndio, rachaduras nos
corredores e ferro aparente nas fachadas e infiltração por má vedação nas
janelas. Inocorrência de nulidade na perícia, realizada sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. Responsabilidade da construtora. Falha na
construção da obra.
do Código Civil. Precedentes deste TJRJ.
Art. 618
Confirmação da sentença de procedência parcial. Desprovimento do recurso.”

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 2567-2573).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do
Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido foi omisso ao não apreciar a
alegação de que houve afronta, pelo laudo pericial, aos termos da NBR 10844, o que culminou na
equivocada conclusão pela necessidade de troca dos pontos de coleta de águas pluviais do edifício.
Dito isso, registra-se que se trata de obrigação de fazer fundada na alegada constatação
de defeitos construtivos em edifício erigido pela agravante. A sentença julgou parcialmente
procedente a pretensão autoral e o Tribunal
, ao mantê-la, consignou a validade da prova
a quo
pericial de engenharia produzida e homologada em demanda ajuizada para esse fim. Por
elucidativos, transcrevem-se os seguintes excertos do acórdão recorrido:

"A matéria devolvida ao Tribunal diz respeito à aferição de defeitos na
realização da obra construída nas instalações prediais do condomínio autor
que, segundo afirmativas na inicial, vêm causando infiltrações e alagamento
nas unidades imobiliárias. (...)
Destaco que o condomínio autor, ora apelado, ajuizou ação paralela, de no
0092098-60.2018.8.19.0004, com o propósito de produzir prova pericial
antecipada de engenharia, obtendo em seu favor, a homologação judicial da
perícia (...)
Documento eletrônico VDA53521811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:43:03
Código de Controle do Documento: 89090468-4930-4389-ae50-6b8ed4d3b693

Conforme demonstrado no laudo pericial homologado, a construtora ré
cometeu vários defeitos na construção, tais como falhas no dimensionamento do
telhado, da calha de escoamento de águas pluviais, rede de incêndio,
rachaduras nos corredores e ferro aparente nas fachadas e infiltração por má
vedação nas janelas.
No id. 644, a parte autora anexou aos autos o inteiro teor da prova pericial de
engenharia que concluiu pela existência de vícios na construção do
condomínio. (...)
Dessa forma, as alegações da defesa, principalmente no tocante ao laudo
pericial produzido em outro processo ajuizado por outro condômino, no
0192488-81.2017.8.19.0001 (id. 491), não têm o condão de rechaçar a prova
pericial de engenharia homologada, em observância ao contraditório e à ampla
defesa.

Desse modo, verifica-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação
ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que, embora rejeitados os embargos de
declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o
convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões apresentadas.
Consoante entendimento desta Corte, não importa em negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da questão, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. A
propósito:

"RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PROCESSUAL CIVIL.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. ALIMENTOS.
EX-CÔNJUGE. MAJORAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS.
NEGATIVA DE
SÚMULA No 7/STJ.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECURSOS DO
FGTS.
AQUISIÇÃO
DE
IMÓVEL.
CRÉDITO
TRABALHISTA.
COMUNICABILIDADE.
1. A possibilidade de interposição de agravo interno contra a decisão
monocrática permite que a matéria seja apreciada pelo colegiado, afastando
eventual vício.
2. Inviável, em sede de recurso especial, modificar o acórdão recorrido que
manteve o valor da pensão alimentícia em observância ao binômio necessidade
/possibilidade, tendo em vista que a análise do tema demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado, nos termos da Súmula no 7/STJ.
2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
pacificada no sentido de que deve ser reconhecido o direito à meação dos
valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento ou da união
estável.
4. As verbas de natureza trabalhista nascidas na constância do casamento ou
da união estável comunicam-se entre os cônjuges e, portanto, devem ser
partilhadas. Precedentes.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcial provido para
reconhecer o direito da meação da recorrente sobre os recursos do FGTS
utilizados na aquisição do bem comum, desde que relativos a valores auferidos
no curso do casamento, bem como sobre os créditos trabalhistas nascidos na
constância do casamento.
(
relator
REsp n. 2.157.495/RS,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
30/6/2025,
7/7/2025)
Documento eletrônico VDA53521811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:43:03
Código de Controle do Documento: 89090468-4930-4389-ae50-6b8ed4d3b693

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
3. Agravo interno desprovido.”
Súmula 7/STJ.
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
.
26/5/2025,
29/5/2025)

No caso, o Tribunal
apresentou fundamentação suficiente ao concluir pela
a quo
insuficiência das alegações da agravante para fins de desconstituir a prova pericial de
engenharia regularmente produzida e homologada na ação ajuizada com esse propósito.
Conforme mencionado, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
(AgRg no
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte"
Ag 56.745/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
.
12/12/1994)
Desse modo, não se vislumbra a existência de negativa de prestação jurisdicional.
E, além disso, a pretensão de modificar o entendimento firmado quanto à inocorrência
de nulidade da perícia e quanto às conclusões do laudo pericial demandaria o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, nos termos
da
A propósito:
Súmula 7/STJ.

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO DE MURO DE
ARRIMO. LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA PELA
CORTE LOCAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SÚMULA 7 DO STJ. REVISÃO DE FATOS. REVISÃO DA MULTA. SOMENTE
SE O VALOR ACUMULADO TORNAR-SE IRRISÓRIO, EXORBITANTE OU
DESNECESSÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1.277 E 1.297 DO CÓDIGO
CIVIL
E
ARTIGO
537,§1o
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM E NEM
MESMO APONTADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial em ação cominatória e indenizatória, na qual foi determinada à
agravante a reconstrução de muro de arrimo na divisa dos imóveis, conforme
normas técnicas e administrativas, sob pena de multa diária de r$ 150,00.
2. A agravante sustenta violação aos artigos 1.277 e 1.297 do código civil,
referentes ao direito de cessar interferências prejudiciais e à obrigação de
divisão de despesas para construção e manutenção de muros divisórios.
Documento eletrônico VDA53521811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:43:03
Código de Controle do Documento: 89090468-4930-4389-ae50-6b8ed4d3b693

Argumenta também que o laudo pericial não observou requisitos legais,
conforme os artigos 473 e 477 do código de processo civil, e aponta ausência
de limitação para a multa diária.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido diante da alegação de violação de dispositivos legais e divergência
jurisprudencial, considerando a ausência de prequestionamento e a necessidade
de reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
4. Em relação à violação dos artigos 1.277 e 1.297 do Código Civil e artigo 537,
§1o do CPC, o requisito do prequestionamento não foi atendido, pois os
dispositivos legais indicados como violados não foram debatidos pela corte de
origem, nem suscitados nos embargos de declaração.
5 . A revisão da multa diária somente pode ocorrer se o valor acumulado tornar-
se irrisório, exorbitante ou desnecessário, em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Essa análise depende do efetivo
descumprimento do comando judicial, o que no caso concreto ainda não
ocorreu.
6. A revisão das conclusões sobre a inexistência de nulidade do laudo pericial
e a pretensão de limitação da multa aplicada demandaria reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a súmula 7 do STJ.
7. A divergência jurisprudencial apontada não foi demonstrada de forma
adequada, pois não houve cotejo analítico entre os casos confrontados, nem
similitude fática suficiente, sendo também prejudicada pela incidência da
súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido."
(
relatora
, Terceira
AREsp n. 2.691.482/SC,
Ministra DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
.
20/10/2025,
23/10/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇ A. PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DE PERITA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 7/STJ.
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, em face de
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou
provimento a agravo de instrumento. O agravo de instrumento buscava a
destituição da perita e a realização de nova perícia atuarial nos autos de
liquidação de sentença movida contra entidade de previdência privada.
2. O Tribunal de origem entendeu que o laudo pericial complementar respondeu
satisfatoriamente às impugnações do agravante e que o inconformismo com as
conclusões do laudo não justificava a substituição da perita, sendo possível ao
juízo utilizar o laudo do assistente técnico da parte para avaliar as conclusões
da perita oficial.
3. Embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados, sob o
fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
recorrido.
4. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa
em razão da não substituição da perita e da ausência de determinação judicial
para produção de novas provas, bem como se o acórdão recorrido incorreu em
omissão ao não enfrentar adequadamente as alegações do recorrente.
5. O Tribunal de origem concluiu que o laudo pericial complementar
respondeu satisfatoriamente às impugnações do agravante e que o
inconformismo com as conclusões do laudo não configura fundamento para a
substituição da perita.
Documento eletrônico VDA53521811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:43:03
Código de Controle do Documento: 89090468-4930-4389-ae50-6b8ed4d3b693

6. O juízo, como destinatário da prova, tem discricionariedade para decidir
sobre a necessidade de novas diligências, podendo indeferir aquelas
consideradas inúteis ou protelatórias, conforme
do CPC.
art. 370
7. A pretensão de reexaminar as circunstâncias do caso concreto demandaria
o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
reconhece a liberdade do magistrado para determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento
de provas consideradas desnecessárias.
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(
relator
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.770.455/RS,
Ministro RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
.
13/10/2025,
20/10/2025)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53521811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:43:03
Código de Controle do Documento: 89090468-4930-4389-ae50-6b8ed4d3b693

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.994.713 / RJ
Número Registro: 2025/0267005-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00414062820168190004 202524506754 414062820168190004
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADO : ALLAN DA SILVA LIMA - RJ226445
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLUBANDE
ADVOGADO : LEANDRO DUQUE ESTRADA DE SOUZA - RJ107079
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADO : RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLUBANDE
ADVOGADO : LEANDRO DUQUE ESTRADA DE SOUZA - RJ107079
TERMO
Documento eletrônico VDA54011432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:50
Código de Controle do Documento: d202752e-a335-4f55-b9e7-de1f986035cb

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:50
Código de Controle do Documento: d202752e-a335-4f55-b9e7-de1f986035cb